Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709680-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GU ZHOU JI, CRISTINA JOFFILY AYROSA GU, CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que não deu seguimento à apelação interposta pelo impetrante contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida no processo autuado sob o no 0716467-38.2023.8.07.0001, fixando honorários advocatícios decorrente do reconhecimento do excesso de execução. Na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança em face de ato judicial contra qual caiba recurso com efeito suspensivo. O entendimento firmado no STF é de que não se admite mandado de segurança como sucedâneo de recurso, com o objetivo de revisão de admissibilidade recursal. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência. 3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (RMS 38211 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 10-06-2022 PUBLIC 13-06-2022) O impetrante impugna a decisão que não deu seguimento à apelação interposta contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso à execução, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso e determinou o prosseguimento do feito. Contra decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença é cabível o agravo de instrumento (art. 1.015 parágrafo único, CPC), podendo ser atribuído efeito suspensivo, verificados os requisitos (art. 1.019, inciso I, CPC). O dispositivo não restringe a natureza da decisão, de modo que é possível também abarcar o provimento que nega seguimento à apelação interposta no curso do cumprimento de sentença. De outra parte, pode-se aventar também a hipótese da Reclamação, consoante o artigo 988, inciso I, CPC, considerando que compete à instância recursal o juízo de admissibilidade da apelação (art. 1.010 § 3o, CPC): “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal;” É incabível, portanto, o manejo do mandado de segurança. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 10, da Lei 12.016/2009, indefiro a petição inicial. Custas, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009). Corrija-se o polo passivo para Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e